Tribunal: TJDFT
Processo: 0725911-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS RELATIVOS A VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EFEITO ENTRE AS PARTES. RESCISÃO DO CONTRATO. AVARIAS NO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. PRESTAÇÕES DO FINANCIAMENTO. INADIMPLEMENTO. CONDENAÇÃO DO CESSIONÁRIO EM VALOR EQUIVALENTE. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DA MORA. RETIFICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Comprovada a existência de danos no capô do veículo durante o período em que estava na posse do cessionário, ora Apelante, bem como a correspondente despesa com seu conserto após a busca e apreensão do veículo, impõe-se a manutenção da condenação do Apelante ao ressarcimento de tal quantia.
2 – Tratando-se de rescisão de contrato de cessão de direitos relativos a veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, realizado sem anuência do Credor Fiduciário, deve o Réu (cessionário) ser condenado a pagar ao Autor (cedente) valor correspondente às prestações do financiamento vencidas e não pagas no período em que o Réu esteve na posse do veículo, haja vista que, como contraprestação, foi acordado o pagamento das parcelas relativas ao financiamento, sendo válido e produzindo efeitos entre as partes o negócio jurídico firmado.
3 – Configurada a sucumbência recíproca e equivalente, e não mínima do Autor, é devida a condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.
Apelação Cível parcialmente provida.